Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Vistos. Associem-se os agravos de instrumento n.° 0728027-77.2023.8.07.0000 e n.° 0728033-84.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Cumpra-se. Trata-se de recursos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interpostos por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA e por CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA (agravantes/terceiro) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0019337-11.1997.8.07.0001) requerido por FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER (agravada/exequente) em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executada), indeferiu os pedidos dos agravantes/terceiros de adjudicação dos imóveis penhorados, nos seguintes termos, in verbis: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA e CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA requerem a adjudicação dos imóveis penhorados com fulcro no artigo 876, § 5o e § 6o do CPC – pedidos juntados aos id’s 160445280 e 160448520. A exequente defende a rejeição das pretensões. Decido. Assim dispõe o CPC: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. § 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. Verifica-se, assim, que o artigo em questão estende o direito à adjudicação do exequente ao cônjuge, ao companheiro, ao descendente ou ao ascendente, nessa ordem. Entretanto, inaplicável o citado artigo ao presente caso. Isso porque o bem em questão pertence ao executado GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e não a seus sócios. Tratando-se de empresa de responsabilidade limitada, sua personalidade jurídica não se confunde com a de seu sócio. Assim, não estando os imóveis na esfera de propriedade da pessoa física do representante da executada, os requerentes não têm direito à adjudicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de adjudicação formulado pelos requerentes LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA e CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA. É franqueado aos interessados participar do leilão oferecendo lances, observadas as regras dos art. 890 e seguintes do CPC. Expeça-se alvará de transferência em favor da requerente CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA para recebimento do valor depositado ao id 161980990, com os devidos acréscimos legais. Ficam as partes intimadas. Opostos embargos de declaração pelo agravante/terceiro LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 164457715 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 164517238 dos autos de origem. Nas razões de seus agravos de instrumento, os agravantes/terceiros alegam, em síntese, a possibilidade de adjudicação dos imóveis penhorados pertencentes à empresa executada pelos seus sócios e pelos descendentes destes. Trazem jurisprudência que entendem aplicáveis à espécie e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo aos recursos. No mérito, propugnam pelo provimento dos recursos, para que seja reformada a decisão agravada. Preparos regulares. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, verifico a probabilidade de provimento dos recursos, visto que, de fato, inexiste vedação legal à adjudicação dos bens penhorados de pessoas jurídicas pelos seus sócios e descendentes. Ademais, tenho que o artigo 876, §§ 5° e 6°, do Código de Processo Civil, deve ser lido à luz do princípio da menor onerosidade estabelecido pelo artigo 805, caput, do mesmo diploma legal. Isso, porque, além de inexistir, ao menos em tese, qualquer prejuízo ao credor, com a adjudicação dos imóveis pelos sócios da executada, entendo que esses e seus descendentes possuem legítimo interesse na medida, pois, apesar de não se confundirem as personalidades jurídicas da sociedade empresária de responsabilidade limitada com a de seus sócios, esses, na forma do artigo 1.053, caput, combinado com o artigo 1.007, ambos do Código Civil, participam, na proporção das respectivas quotas, das perdas daquela. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da já agendada hasta, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisões agravadas até o final julgamento de mérito dos agravos de instrumento respectivos e acima destacados. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se as partes agravadas para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora